Tribunal: STF
Processo: Rcl 68293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Gustavo de Souza e outros contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais, de Cartas Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga/MG, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narram os reclamantes que o Juízo reclamado emitiu um ofício aos diretores da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho e do CERESP,  orientando a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saída temporária para todos os sentenciados em regime semiaberto, sem análise individual dos casos. 

    3. Afirmam que os sentenciados que cumprem pena em regimes semiabertos, foram automaticamente regredidos ao regime fechado de forma maquiada, posto que estão impedidos de exercer os trabalhos externos e visitar seus entes queridos e amigos (saída temporária), exclusivamente porque o estado não tem condições de exercer a vigilância direta durante a fruição das benesses.

    4. Alegando violação do apontado enunciado vinculante, bem como dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da ressocialização, requerem, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar aos reclamantes e, no mérito, o restabelecimento dos benefícios da saída temporária e do trabalho externo.

É o relatório                                                                          
 
Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No caso em tela, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
 
    8. Com efeito, o verbete sumular tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Todavia, neste caso, os reclamantes não estão em estabelecimento inadequado; encontram-se, sim, recolhidos em presídio compatível com o atual regime de condenação — o semiaberto — e, de acordo com os autos, fruindo dos benefícios a este atinentes.

    9. É o que se infere do próprio teor do ato reclamado, pelo qual o Juízo da  Vara de Execuções Penais, de Cartas Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri de Ipatinga/MG assim estabeleceu (e-doc. 16, p. 1-2; grifos no original):

A recente alteração legislativa promovida pela edição da Lei n° 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, modifica a Lei de Execuções Penais, impedindo, em seu artigo 122, § 20, de usufruir saídas temporárias e trabalho externo os condenados por crimes hediondos ou com violência/grave ameaça contra pessoa, verbis: 
§2° Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa (sem grifa no original). 
Diante do exposto, oriento que, antes da liberação das sentenciados para fruição dos benefícios mencionados, seja verificado o enquadramento da situação individual às hipóteses de vedação, nas termos na novel legislação. 
Em caso positivo, previamente à data fixada para saída, seja temporária, seja para trabalho externo, deverá ser anexada tal informação nos autos do processo de execução penal respectiva, para análise e decisão deste Juízo, quanto a revogação ou manutenção de tais benefícios.
Por fim, solicito urgência no cumprimento da presente determinação, ante a proximidade de marco de saídas temporárias, prevista para o dia 10 de maio de 2024, a fim de evitar liberação indevida e o consequente aumento dos números de evasão por não retorno à Unidade Prisional.

    10. O inconformismo apresentado na espécie, portanto, não dialoga diretamente com o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, mas sim com a concessão dos benefícios de saída temporária e trabalho externo ante a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.843/24. No mesmo sentido:

In casu, verifica-se que os pedidos deduzidos na inicial não guardam aderência estrita com o objeto do Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, aos ora reclamantes, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.
Deveras, o que se tem é uma controvérsia acerca da retroatividade ou não de norma inserida na LEP pela Lei n. 14.843/2024, discussão que, por ausência de paradigma apto, não pode ser realizada na via reclamatória. 
(Rcl nº 68.189, Rel Min. Luiz Fux, j. 14/05/2024, p. 15/05/2024).

    11.  Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, razão pela se qual faz de rigor a negativa de seguimento da presente reclamação. No mesmo passo: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

    12. De mais a mais, observo que o ato reclamado não determinou a imediata e automática suspensão da saída temporária e/ou trabalho externo aos apenados no regime semiaberto. Ao contrário do que afirmado pelos reclamantes, frise-se que o Juízo apenas orientou a que, “antes da liberação dos sentenciados para fruição dos benefícios mencionados, seja verificado o enquadramento da situação individual às hipóteses de vedação, nas termos na novel legislação”. E, assim, exatamente para que se promova a análise individualizada, caso a caso.

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator